Tribunal: TJES
Processo: 5008414-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008414-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONCEICAO OLIVEIRA DA SILVA GAMA
AGRAVADO: JANAINA MARIA DOS SANTOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA SILVA GAMA
em face r. decisão (cópia às fls. 02/04 do evento 3253754), proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de reintegração de posse registrada sob o nº 5011025-44.2021.8.08.0048, movida pela ora agravante em desfavor de
JANAÍNA MARIA DOS ANTOS
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a prova documental produzida não é apta “
a comprovar a posse mansa e pacífica da autora sobre o imóvel, necessitando de uma dilação probatória mais exauriente, a fim de esclarecer em que circunstâncias a requerida permanece no imóvel
” (fl. 03 do evento 3253754).

Salientou que “
foi oportunizado a autora em audiência de justificação esclarecer a sua posse, e, possível esbulho praticado, porquanto a sua ausência, acarreta o indeferimento da medida liminar, devendo a demanda prosseguir com a dilação probatório necessária, e o devido julgamento que se espera
” (fl. 03 do evento 3253754).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, na medida em que não restou demonstrado que a agravante exercia posse sobre o bem.

Os pressupostos para o deferimento da tutela possessória estão positivados no artigo 561 do CPC, que manteve a sistemática adotada no CPC de Buzaid, no sentido de que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada
1
.

Os boletins de ocorrência (eventos 8714542 e 8714547) e a certidão de usufruto (evento 8714540) não demonstram cabalmente que a recorrente exercia poder de fato sobre a coisa, sendo razoável aguardar a dilação probatória para avaliar se efetivamente há posse precária da agravada. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA PELA MAGISTRADA A QUO EM FAVOR DA AGRAVADA. REVOGAÇÃO NESTA ESFERA RECURSAL. INDÍCIOS DE QUE O AGRAVANTE, POSSUIDOR DO BEM DISCUTIDO NOS AUTOS, RECEBEU O MESMO POR DOAÇÃO DE SEU GENITOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tem-se que deve ser acolhido o pleito recursal formulado, porquanto o Agravante Alcenir de Souza Pinto logrou êxito em demonstrar, ainda que neste expediente de cognição sumária, a tese de que o referido imóvel em discussão lhe fora doado pelo seu genitor, Sr. Agenor de Souza Pinto, ficando fragilizada a tese do suposto comodato verbal concedido pelos Agravados. 2. A medida liminar concedida pela Magistrada a quo deve ser revogada, porquanto fora embasada no fato de que os Agravantes seriam comodatários e teriam restado inertes em desocupar o imóvel, caracterizando um suposto esbulho.
Contudo, pelos elementos colhidos neste recurso, em sede de cognição sumária, há indícios de que o imóvel em questão fora doado ao primeiro Agravante pelo seu pai, o que certamente deverá ser melhor apurado durante a instrução probatória nos autos de origem. 3. Registra-se que o eventual ato de tolerância dos Agravantes ao permitirem que seus filhos supostamente residissem no imóvel discutido nos autos não descaracteriza a posse indireta dos mesmos.
4. Recurso conhecido e provido para revogar a determinação de reintegração de posse em favor da parte Agravada. (TJES; AI 0001069-38.2019.8.08.0023; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/11/2020; DJES 25/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVIMENTO LIMINAR INDEFERIDO NA ORIGEM. AUSENTES OS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão afeta ao comodato verbal, no caso, demanda dilação probatória específica, notadamente apuração acerca da verdadeira natureza da relação entabulada entre as partes, dado que, neste momento da instrução, ainda revela-se obscuro.
2. A notificação extrajudicial, visando encerrar suposto contrato de comodato verbal e por prazo indeterminado, não se mostra suficiente para, por si só, caracterizar o justo receio de ameaça a posse da pessoa notificada sobre o imóvel (...). (TJ-MG - Agravo de Instrumento: AI 10184080177266001 MG). 3. Há imperiosa necessidade de apurar, notadamente na situação em referência: 1) se o comodato verbal realmente existiu; 2) se a relação das partes se sustenta somente no comodato verbal; dentre outros pontos a serem apontados como controversos, pelo próprio Magistrado da Causa. 4. Decisão atacada: MANTIDA. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0029026-16.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 13/06/2017; DJES 22/06/2017)

Neste momento processual, chama à atenção a circunstância de a agravante não ter levado suas testemunhas para a audiência de justificação (evento 3253933), porquanto a prova testemunhal poderia elucidar se realmente houve comodato verbal e posterior esbulho a partir da notificação extrajudicial (evento 8714865). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADO CONTRATO DE COMODATO VERBAL. COMODATÁRIO QUE SE RECUSA A SAIR DO IMÓVEL. PLEITO PELA CONCESSÃO DO MANDADO LIMINAR POSSESSÓRIO. INVIABILIDADE.
Natureza da posse ainda não suficientemente esclarecida. Ausência de prova da relação contratual apontada. Insuficiência da prova testemunhal produzida em audiência de justificação.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJPR; AgInstr 0058344-21.2021.8.16.0000; Prudentópolis; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Naor Ribeiro de Macedo Neto; Julg. 11/04/2022; DJPR 13/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. Ilegitimidade ativa e passiva ad causam. Questões que não foram suscitadas perante o magistrado a quo. Impossibilidade de apreciação nesta instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. 2. Mérito. Caso em que os elementos probatórios carreados nos autos não permitem concluir de modo seguro pela demonstração dos requisitos mencionados no art. 927 do código de processo civil.
Posse é fato, devendo, como tal, ser comprovada mediante prova testemunhal. Necessidade de dilação probatória
. Decisão reformada. Recurso conhecido em parte, e, nesta, provido. (TJRS; AI 185113-32.2014.8.21.7000; Passo Fundo; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Renato Alves da Silva; Julg. 28/08/2014; DJERS 08/09/2014)

Outrossim, há indícios de que o imóvel foi efetivamente doado ao filho da agravante (evento 3463574), Sr. Wilham Silva Bernardes, que estabeleceu residência no local com a agravada e as filhas (eventos 3463578 e 3463579) da referida união, o que acentua a inviabilidade da medida antecipatória.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais – 13. ed. atualizada até a Lei nº 11.441, de 4-1-2007 – 2. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2008, p. 159.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

–
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
AUSÊNCIA DE PODER DE FATO SOBRE A COISA – COMODATO NÃO EVIDENCIADO – INDÍCIOS DE DOAÇÃO DO IMÓVEL –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
As provas documentais

não demonstram cabalmente que a recorrente exercia poder de fato sobre a coisa, sendo razoável aguardar a dilação probatória para avaliar se efetivamente há posse precária da agravada.

2.
Chama à atenção a circunstância de a agravante não ter levado suas testemunhas para a audiência de justificação, porquanto a prova testemunhal poderia elucidar se realmente houve comodato verbal e posterior esbulho a partir da notificação extrajudicial

3.
Há indícios de que o imóvel foi doado para o filho da agravante, que passou a residir no bem com a agravada e as filhas da união, o que acentua a inviabilidade da medida antecipatória.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.